Tribunal: TJSP
Processo: 1015898-46.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Furto de veículo em estacionamento de shopping de compras. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da ré e recurso adesivo dos autores. Propriedade do veículo e ocorrência do furto no estacionamento da ré que é incontroverso. Responsabilidade do prestador de serviço que é objetiva

Ementa:
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Furto de veículo em estacionamento de shopping de compras. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo da ré e recurso adesivo dos autores. Propriedade do veículo e ocorrência do furto no estacionamento da ré que é incontroverso. Responsabilidade do prestador de serviço que é objetiva pelos danos causados ao consumidor. Dicção do art. 14 do CDC. Ausência de força maior ou de culpa exclusiva ou concorrente da vítima a afastar a responsabilidade da demandada. Falha no dever de guarda e vigilância dos automóveis parqueados no estacionamento do shopping que foi a causa determinante para que terceiros delinquentes arrombasse o veículo, tivesse acesso ao ticket do estacionamento guardado dentro dele e praticasse o furto. Aplicação da Súmula 130 do STJ. Contudo, o pagamento da indenização deverá ser feito de pelo valor de mercado do automóvel na data do evento danoso segundo a Tabela FIPE. Contrato particular de compra do bem que não confere verossimilhança às alegações dos autores. Despesas com reparos realizados no veículo antes do furto que não passíveis de ressarcimento pela ré. Danos morais caraterizados. Percalços vivenciados pelos autores que extrapolaram os limites do mero dissabor e mero aborrecimento. Quantum debeatur. Indenização fixada nesta instância recursal em R$4.000,00 para cada demandante de acordo com as circunstâncias dos fatos, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Lucros cessantes que não se presume. Impossibilidade de arbitramento judicial por estimativa. Necessidade de comprovação do efetivo prejuízo suportado. Dicção do art. 402 do CC. Sentença reformada em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015898-46.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado CONDOMINIO ORDINÁRIO DO NOVO SHOPPING CENTER
RIBEIRÃO PRETO, são apelados/apelantes SONIA MARIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ FERNANDO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015898-46.2018.8.26.0506
Apelante/Apelado: CONDOMINIO ORDINÁRIO DO NOVO SHOPPING
CENTER RIBEIRÃO PRETO
Apdos/Aptes: Sonia Maria da Silva e Luiz Fernando da Silva
COMARCA: Ribeirão Preto
VOTO N° 11.389
APELAÇÃO. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e danos
morais. Furto de veículo em estacionamento de shopping
de compras. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Apelo da ré e recurso adesivo dos autores. Propriedade do
veículo e ocorrência do furto no estacionamento da ré que é
incontroverso. Responsabilidade do prestador de serviço
que é objetiva pelos danos causados ao consumidor. Dicção
do art. 14 do CDC. Ausência de força maior ou de culpa
exclusiva ou concorrente da vítima a afastar a
responsabilidade da demandada. Falha no dever de guarda
e vigilância dos automóveis parqueados no estacionamento
do shopping que foi a causa determinante para que
terceiros delinquentes arrombasse o veículo, tivesse acesso
ao ticket do estacionamento guardado dentro dele e
praticasse o furto. Aplicação da Súmula 130 do STJ.
Contudo, o pagamento da indenização deverá ser feito de
pelo valor de mercado do automóvel na data do evento
danoso segundo a Tabela FIPE. Contrato particular de
compra do bem que não confere verossimilhança às
alegações dos autores. Despesas com reparos realizados no
veículo antes do furto que não passíveis de ressarcimento
pela ré. Danos morais caraterizados. Percalços vivenciados
pelos autores que extrapolaram os limites do mero dissabor
e mero aborrecimento. Quantum debeatur. Indenização
fixada nesta instância recursal em R$4.000,00 para cada
demandante de acordo com as circunstâncias dos fatos,
observando-se os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Lucros cessantes que não se presume.
Impossibilidade de arbitramento judicial por estimativa.
Necessidade
de
comprovação
do
efetivo
prejuízo
suportado. Dicção do art. 402 do CC. Sentença reformada
em parte. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
As partes recorrem contra a r. sentença proferida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fls. 215/223, que julgou procedente em parte o pedido de indenização
por danos materiais e danos morais, decorrentes de furto de veículo em
estacionamento de shopping, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais na quantia de R$13.016,34, com
correção monetária desde a data do furto, acrescida de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, o ônus
da sucumbência foi repartido em proporções igualitárias, fixados os
honorários em 20% sobre o valor atualizado da condenação na
proporção de 50% a cada parte.
Sustenta a demandada, em suma, a culpa exclusiva
dos demandantes pelo furto do veículo ocorrido no estacionamento do
shopping, visto que o ticket emitido na entrada foi deixado dentro do
automóvel parqueado. Afirma, por isso, a existência de causa
excludente de responsabilidade pelo evento danoso, nos do § 3o, do
artigo 14 do Código de Processo Civil, o que faz afastar também a
incidência da Súmula no 130 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Defende que a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva não se
confunde com a teoria da responsabilidade integral, diante das
circunstâncias em análise. Na remota hipótese de ser reconhecida sua
culpa pelo furto em referência, pugna pela redução do valor
indenizatório pela metade sob a alegação de que houve a culpa
concorrente das vítimas em razão da falha no dever de guardar de modo
adequado o ticket do estacionamento, conduta essa que contribuiu de
forma relevante para a concretização do delito por terceiros não
identificados. Insurge-se contra o valor da condenação por danos
materiais sob o fundamento de que deve prevalecer a tabela FIPE para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apuração do valor de mercado na data do evento danoso, o qual é
compatível com o valor expresso no documento de transferência
juntado a fls. 34. Por fim, impugna os comprovantes de despesas
juntados a fls. 41 e fls. 43 por terem sido emitidos em nome de pessoas
estranhas à relação processual.
Por seu turno, em sede de recurso adesivo,
pleiteiam os autores sejam acolhidos os pedidos de indenização por
danos morais e lucros cessantes, porquanto o veículo furtado era
utilizado por Luiz Fernando da Silva no exercício da sua profissão de
pedreiro para transporte de ferramentas.
Recursos tempestivos, com preparo recolhido
apenas pela ré, visto que os autores são beneficiários da gratuidade
processual, e reciprocamente contrarrazoados.
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de
reforma da sentença, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação que visa à apuração de
responsabilidade civil em decorrência do furto de veículo em
estacionamento de shopping de compras, ajuizada por SÔNIA MARIA
DA SILVA e LUIZ FERNANDO SILVA em face de CONDOMÍNIO
ORDINÁRIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRÃO PRETO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consta da inicial que, em 31/03/2018, os autores
resolveram sair de Mococa para a cidade de Ribeirão Preto para
conhecer o “Novo Shopping” e realizar compras, juntamente com seus
netos.
Ocorre que ao retornar ao estacionamento por volta
das 19h00min, constataram que o veículo de sua propriedade VW
Kombi, ano 1993/1994, placa BNO-7684, tinha sido furtado. Relatam
que buscaram auxílio para tentar localizar o veículo, mas foram tratados
com descaso pela administração do shopping, tendo sido sonegado o
fornecimento das imagens do circuito interno de segurança.
A situação trouxe intranquilidade à coautora Sônia
porque estavam acompanhados de seus netos e eles precisavam usar
medicamentos de uso regular (“bombinhas respiratórias”). No entanto,
não tinham transporte para voltar para casa, estavam com pouco dinheiro
e ainda tinham que se dirigir até a Delegacia da região para comunicar o
delito à autoridade competente.
Diante da recusa da ré em resolver a questão de
forma amigável, ajuizaram a presente ação.
Citada, ré ofereceu contestação e impugnou a versão
relatada na inicial sob o argumento, em síntese, de que o sinistro ocorreu
por culpa exclusiva dos autores, visto que deixaram o ticket de acesso ao
estacionamento guardado dentro do veículo furtado.
Produzidas as provas documentais e orais, o Órgão
de primeiro grau julgou os pedidos procedentes em parte, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relatório acima.
É o caso de dar parcial provimento a ambos os
recursos.
Não se questiona o furto do bem de propriedade dos
autores, bem como que o evento danoso ocorreu no estacionamento do
estabelecimento da ré.
A despeito da tentativa da recorrente de se eximir
da responsabilidade pelos danos suportados pelo recorrido, nota-se que
deve responder, independentemente de culpa, pelos danos sofridos pelo
consumidor (artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).
A
responsabilidade
dos
estabelecimentos
comerciais que disponibilizam serviços de estacionamento para seus
clientes para proteção dos automóveis encontra amparo na
jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça,
conforme enunciado da Súmula n.o 130: “A empresa responde, perante
o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu
estacionamento”.
A ocorrência de furto dentro de estacionamento
disponibilizado pelo estabelecimento comercial não se considera
fortuito externo ou força maior, mas verdadeira culpa in vigilando das
prestadoras de serviço. O estabelecimento comercial deve adotar
medidas de segurança eficazes para que situações como esta não
ocorram.
Trata-se de serviço pelo qual o consumidor paga,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
direta ou indiretamente, de maneira que as fornecedoras, diante da
ocorrência de falha na prestação de seus serviços, não podem se eximir
do dever de ressarcir os clientes prejudicados.
A prestação do serviço de segurança aos bens e à
própria integridade física dos consumidores é inerente à atividade
comercial desempenhada por redes de shopping center e hipermercados,
porquanto
constitui
fator
decisivo
de
diferenciação
destes
estabelecimentos dos centros comerciais tradicionais a propiciação de
um ambiente supostamente seguro para a realização de compras e afins,
capaz de induzir o consumidor a esses locais e incrementar o volume de
vendas dos lojistas.
As provas orais produzidas nos autos, bem como os
documentos juntados, especialmente o Boletim de Ocorrência (fls.
38/39), bem como o ticket do estacionamento (fls. 123) e comprovantes
de compras (fls. 44), dão respaldo à versão dos fatos apresentada pelos
demandantes.
Ora, se a própria demandada afirma nas razões do
recurso que o rigoroso sistema de monitoramento por câmeras impede
que um pedestre obtenha um ticket apertando o botão da cancela de
entrada, o mesmo sistema de segurança deve garantir que os veículos
estacionados por seus clientes não sejam arrombados e retirados do
local por terceiros delinquentes.
Assim, é incontroversa a responsabilidade exclusiva
da ré pela reparação dos danos, nos termos da Súmula no 130 do C.
Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o furto do veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ocorreu em razão da notória falha no seu dever de guarda e vigilância
dos veículos dos consumidores parqueados em seu estacionamento,
omissão essa que permitiu ao bandido adentrar o veículo e acionar o
motor sem o uso da chave própria, bem como sair do local sem maiores
incômodos de modo que a alegação de culpa concorrente da vítima
também não merece acolhida.
A propósito, precedentes desta E. Tribunal de
Justiça bandeirante, inclusive desta C. 25a Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Ação de indenização por furto de veículo em
estacionamento de estabelecimento comercial (mercado de
hortifruti). Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Autora que apresentou prova dos fatos alegados (boletim de
ocorrência, fotos e relatos de testemunhas presentes no dia
dos fatos). Provas não infirmadas. Incumbia à ré
demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do
direito da autora. Depoimento da testemunha da ré e oitiva
do seu preposto contraditórios e sem amparo em outros
elementos,
não
infirmando
as
demais
provas.
Responsabilidade do estabelecimento que disponibiliza
estacionamento aos consumidores. Incidência da Súmula no
130 do STJ. [...]” (Apelação no 1002377-34.2018.8.26.0506
Voto no 23.125 - 33a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, j.
15/07/2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAL. FURTO DE VEÍCULO EM
ESTACIONAMENTO
DE
HIPERMERCADO.
COMPROVAÇÃO DO FATO. NEXO DE CAUSALIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OS
DANOS
MATERIAIS
PLEITEADOS.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.
Tratando-se de responsabilidade objetiva fundada em
relação de consumo, basta a demonstração de nexo de
causalidade entre a falha na prestação dos serviços e o
dano. No caso, foi demonstrada a presença destes elementos
em relação à responsabilização civil por danos materiais.”
(Apelação no 1014770-39.2018.8.26.0005 Voto no 31.076
31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE
ARAÚJO, j. 25/06/2020).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM
ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FATO OCORRIDO POR
AÇÃO
DE
TERCEIRO
QUE
NÃO
AFASTA
A
RESPONSABILIDADE
DA
REQUERIDA
-
APLICABILIDADE DO ART. 14 DO CDC E DA SÚMULA
130
DO
C.
STJ.
[...]”
(Apelação
no
1005174-20.2017.8.26.0020 Voto no 14.131 28a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. CÉSAR LUIZ DE
ALMEIDA, j. 26/03/2020).
“[...] RECURSO APELAÇÃO CÍVEL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ESTACIONAMENTO
E
GUARDA
DE
VEÍCULOS REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL AÇÃO DE
COBRANÇA - MÉRITO. Prestação de serviços de guarda de
veículos. Estacionamento com serviço de manobrista. Autor
que se dirigiu ao restaurante requerido, deixando seu
automotor no “valet parking” ( estacionamento com
manobrista ), serviço oferecido pelo estabelecimento aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seus clientes de forma gratuita. Ao retornar para retirar o
veículo, contudo, foi informado de que ele não mais se
encontrava no local, tendo sido furtado por terceiro
desconhecido. Busca reparação de ordem material e moral.
Responsabilidade
do
restaurante
requerido
bem
demonstrada. Existência de imagem, realizada por câmera
de segurança, que atesta que as chaves do veículo do
demandante foram furtadas dentro do estabelecimento
demandado, em armário no qual estava armazenada. Dever
de guarda, segurança e conservação. [...]” (Apelação no
1028015-29.2018.8.26.0002
Voto no 47.565/2019
25a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des. MARCONDES
D'ANGELO, j. 12/12/2019).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS - Furto do veículo segurado
em
estacionamento
oferecido
pelo
estabelecimento
comercial réu - Disponibilização do serviço que constitui
grande atrativo para as suas atividades comerciais -
Empresa requerida que, ao oferecer estacionamento aos
seus clientes, assume o dever de guarda sobre o bem móvel -
Súmula 130 do STJ - Diante da falta de diligência
necessária para impedir a atuação criminosa, a apelante
deve ser vista como causadora, ainda que indireta, do dano,
inclusive para efeitos de interpretação da Súmula 188/ STF -
Responsabilidade objetiva advinda dos riscos inerentes à
atividade
-
Negado
provimento.”
(Apelação
no
1028184-37.2018.8.26.0577 Voto no 22.885 25a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. HUGO CREPALDI, j.
27/06/2019).
No tange ao valor dos danos materiais, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inconformismo da demandada prospera.
Isso porque o contrato particular juntado a fls.
70/71 não constitui prova idônea do valor efetivamente pago pela
aquisição do veículo furtado na medida em que se trata de documento
formalizado em 23/11/2017 (com leve rasura no “ano”). Todavia, as
assinaturas das partes envolvidas no negócio foram reconhecidas em
tabelionato extrajudicial somente em 03/05/2018, posteriormente à data
do evento danoso, contradizendo parte das informações contidas no
documento de transferência de fls. 33/34 que aponta o preço ajustado de
R$7.000,00, bem como o reconhecimento da firma do vendedor Sérgio
Ricardo Buscain na mesma da data da compra do bem (23/11/2017).
Registre-se, ainda, que não há prova alguma nos
autos no sentido de que o estado de conservação do veículo furtado
justificaria o pagamento do preço em patamar superior a 70% (setenta
por cento) do valor de mercado do automóvel.
Assim sendo, o valor a ser ressarcido aos autores a
título de danos materiais deve corresponder ao valor de mercado do
bem segundo tabela Fipe na data do sinistro (fls. 124), atualizado de
acordo com os critérios fixados na sentença, os quais não foram objeto
de impugnação no apelo.
Também deve ser rejeitada pretensão dos autores ao
recebimento dos valores desembolsados para realização de reparos no
veículo, visto que as notas fiscais de fls. 41 e fls. 43 foram emitidas em
nome de terceiros estranhos à relação processual, bem como em razão
de as despesas estarem relacionadas à defeitos apresentados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
automóvel antes da ocorrência do furto, ou seja, trata-se de ônus que foi
suportado pelo proprietário para conservação e conserto do bem, no seu
exclusivo interesse, fato esse que não tem qualquer relação com o
sinistro em comento.
Quanto à irresignação dos demandantes, deve ser
acolhido o pedido de indenização por danos morais, visto que os
percalços vivenciados pelas vítimas extrapolam os limites do mero
dissabor e aborrecimento.
Quanto à caracterização dos danos morais, na lição
de YUSSEF SAID CAHALI “tudo aquilo que molesta gravemente a
alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais
inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que
está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na
angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido
falecido, no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade, no
desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais,
na depressão ou no desgaste psicológico, na situação de
constrangimento social”. (Dano Moral, 3a ed., 2005, p. 22-3)
A despeito de o inadimplemento contratual não
ensejar automaticamente danos morais às partes, é evidente que o furto
ocorrido por negligência da ré tem grande relevância e de ser sopesada
no caso presente.
Da leitura da contestação (fls. 80/94), denota-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o furto foi constatado por volta das 22h40min, mas a viatura policial
compareceu ao local somente por volta das 23h38min. Depois disso, os
autores, que estavam acompanhados de seus netos, tiveram que se
dirigir até DelPol local para elaboração do boletim de ocorrência (fls.
38/39), o qual foi finalizado somente às 0h39min, de 1o/04/2018. Em
seguida, foram obrigados a buscar meios próprios para retornarem a
cidade onde moram, não havendo comprovação de que a demandada
tivesse oferecido algum auxílio nesse aspecto.
Portanto, não é preciso esforço algum para
reconhecer o sentimento de profunda frustação e de angústia dos
autores ao serem surpreendidos com o furto do veículo e com o descaso
da ré em lhes prestar efetivo auxílio após o evento danoso, valendo
ressaltar que eles se deslocaram de outra cidade até o “Novo Shopping”
de Ribeirão Preto para usufruir de um momento de paz, sossego e lazer
com seus netos, que veio a se transformar num verdadeiro tormento
familiar.
Quanto à fixação da verba indenizatória, o valor
“deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente
possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também,
que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser
a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato,
comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim,
razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e
proporcional. (....) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral,
deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade
e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (SÉRGIO
CAVALIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, 11a ed., p.
44.)
E mais: “Tratando-se de dano moral, nas hipóteses
em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se
obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte
que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de
enriquecimento para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá.
Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de
desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e
satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do
agravo recebido” (Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, 10a
ed., p. 1.668).
O valor da indenização deve, então, obedecer aos
critérios ressarcitório e punitivo.
É certo que não existe cálculo matemático para o
seu arbitramento, mas o quantum deve guardar correspondência com a
gravidade do fato, com as condições econômicas da vítima e do
causador do dano, evitando-se, de um lado, o enriquecimento sem
causa, atentando-se, de outro, ao fator de desestímulo para novas
práticas ilícitas.
Posta a questão nesses termos, a indenização deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ser fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor, pois se cuida
de quantia suficiente para tornar indene os ofendidos, bem como eficaz
para inibir a repetição da conduta por parte da demandada. Ademais,
está de acordo com o padrão adotado por esta Colenda Câmara, em
casos análogos.
Sobre a referida quantia deverá incidir correção
monetária desde a data da publicação deste v. acórdão na imprensa
oficial, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por
se tratar de responsabilidade civil contratual.
Por fim, os lucros cessantes não se presumem, mas,
ao contrário, dependem de comprovação segura.
Na dicção do artigo 402 do Código Civil, indeniza-
se a vítima pelo que ela efetivamente perdeu e pelo que “razoavelmente
deixou de lucrar”.
Nesse aspecto, correto o fundamento exposto na
sentença no sentido de que:
“[...] o autor não trouxe prova segura e convincente de que
deixou de auferir os rendimentos mensais, na função de pedreiro, pelo fato de não
ter mais o veículo para sua condução.
Não houve demonstração de que estaria contratado e
desempenhando regularmente esta atividade em Município diverso de seu domicílio,
conforme alegado. [...]”.
Assim, a mera alegação de que o veículo seria
utilizado para o exercício da profissão de pedreiro, por si só, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
permite acolher o inconformismo dos demandantes quanto aos lucros
cessantes.
Trata-se de verba indenizatória que não comporta
arbitramento judicial por estimativa, visto que o efetivo prejuízo
suportado depende de comprovação documental de modo a possibilitar
o reconhecimento do direito invocado.
O acolhimento parcial dos recursos interpostos
pelas partes não acarreta a modificação dos critérios referentes à
distribuição do ônus da sucumbência, fixados na sentença recorrida.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos
termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora